Tribunal: STF
Processo: Rcl 35713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFS Nº 387/PI E Nº 437/CE. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A., contra decisão proferida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Processo nº 0020174-49.2014.5.04.0019, por meio da qual teriam sido inobservados os REs nº 599.628-RG/DF (Tema RG nº 253), nº 220.906/DF, nº 852.302/AL, nº 592.004/AL, nº 230.051/SP, nº 627.242/AL e nº 1.092.308/RS, ADPFs nº 387/PI e nº 437/CE, ADI nº 1.642/MG, AC nº 669/SP e Rcl nº 32.217/RS.



    2. Sustenta, em síntese, desrespeitado o entendimento adotado pelo Supremo nos paradigmas, no que assentada a aplicabilidade às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro, de normas relativas à Fazenda Pública, concernentes ao adimplemento de dívidas e à impenhorabilidade de bens.  



    3. Requereu a concessão de liminar para suspender curso do processo originário e revogar qualquer medida constritiva adotada, com a liberação de montantes eventualmente bloqueados. Busca, no mérito, a cassação do ato reclamado.  



    4. Em 04/07/2019, o então Presidente, eminente Ministro Dias Toffoli, deferiu, em parte, o pedido liminar para suspender o processo de origem e os efeitos da decisão reclamada.  



    5. Em 27/08/2019, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação e tornou insubsistente a liminar anteriormente concedida.  



    6. A Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), em sede de agravo, argumenta estar esgotada a instância ordinária, uma vez que já está em fase de execução. Assinala ter evocado precedentes do Supremo a demonstrarem consolidada jurisprudência no sentido da aplicação, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito lucrativo, dos privilégios da Fazenda Pública concernentes ao pagamento de dívidas e à impenhorabilidade de bens. Requer seja reconsiderada a decisão agravada, para dar seguimento à reclamação, julgando-se procedente o pedido inicial.  



    7. Citada por edital, a parte beneficiária não se manifestou.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Reanalisando o caso em tela, a partir das razões veiculadas no agravo interposto, concernentes à possibilidade de incidência do regime de precatórios nas execuções de débitos constituídos judicialmente em desfavor de empresa pública, mostra-se adequado o seguimento da reclamação.  



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às ADPFs nº 387/PI e nº 437/CE, aos REs nº 599.628-RG/DF (Tema RG nº 253), nº 220.906/DF, nº 852.302/AL, nº 592.004/AL, nº 230.051/SP, nº 627.242/AL e nº 1.092.308/RS, à ADI nº 1.642/MG, à AC nº 669/SP e à Rcl nº 32.217/RS.  



    10. Em relação aos Recursos Extraordinários nº 220.906/DF, nº 852.302/AL, nº 592.004/AL, nº 230.051/SP, nº 627.242/AL e nº 1.092.308/RS, à Ação Cautelar nº 669/SP e à Reclamação nº 32.217/RS, observo que a ora reclamante não participou das relações subjetivas que se formaram nos processos. De natureza excepcional, a reclamação não se presta à uniformização da jurisprudência.  



    11. Quanto à ADI nº 1.642/MG, apreciou-se, na sessão do Pleno ocorrida em 3 de abril de 2008, a validade do art. 62, inc. XXIII, al. “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, uma vez que alusiva a ente da Administração indireta do Município de Porto Alegre.  



    12. No julgamento do RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte Suprema decidiu que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas, nos seguintes termos:  



    “Ementa: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.  PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO.



    ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO.



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 599.628-RG/DF, Rel. Min. Ayres Brito, Red. Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 25/05/2011, p. 17/10/2011).  



    13. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios de Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    14. Por sua vez, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 437/CE, o Colegiado Pleno reforçou o entendimento no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme se extrai de sua ementa:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos do original).  



    15. No processo em análise, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a prerrogativa de pagamento mediante precatórios, por entender que as empresas públicas não se sujeitam ao regime de precatórios. É o que relata o próprio Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em suas informações (e-doc. 31).   



    16. Com efeito, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.  



    17. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 1º/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).   



    18. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 27/08/2019 e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator